Tribunal: TJDFT
Processo: 0726809-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO TEMPORÁRIA DE BENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA. INADIMPLÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO RETIRANTE. IRRELEVÂNCIA. FIANÇA PRESTADA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO CREDOR. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação cobrança julgada procedente para condenar o réu ao pagamento de valores inadimplidos referentes a contrato de aluguel temporário de bens e serviços, como fiador do contrato. 1.1. Tese recursal sustentando a ilegitimidade passiva do réu, informando que houve a retirada da sociedade, e enquanto sócio, honrou com os pagamentos ao autor. Afirma que notificou o novo sócio a fim de providenciar a mudança de fiador, e que, portanto, não possui responsabilidade pelo débito.

2. A discussão trazida ao conhecimento por meio da apelação consiste em se verificar a legitimidade passiva do réu, na condição de fiador do contrato de locação temporária de bens móveis, após sua retirada da sociedade da empresa locatária. 2.1. A responsabilidade do réu advém da fiança prestada no contrato de locação temporária de bens móveis, em 20/10/2013, e não devido à condição de sócio da empresa devedora. Observa-se que o réu se retirou da sociedade apenas em 02/02/2015. 2.2. O réu prestou a fiança enquanto era sócio da empresa, e sua responsabilidade é oriunda da fiança que prestou e não da qualidade de sócio da CTO. Irrelevante, portanto, o fato de ter se retirado da empresa.

3. O apelante informa que, em 2 de fevereiro de 2015, notificou o novo sócio a fim de providenciar a mudança de fiador. Entretanto, a retirada de sócio-fiador, por si só, não significa a exoneração automática da fiança, impondo-se, para tanto, a comunicação ao locador da alteração societária. 3.1. Sendo assim, competia ao réu, que se retirou da sociedade, exonerar-se da fiança perante o credor, que não tinha ciência de sua retirada da empresa, e, assim, não poderia exigir da devedora novo fiador, nos termos do art. 835 do Código Civil. 3.2. Jurisprudência deste E. TJDFT: “(...) 3. A mera prorrogação contratual não é suficiente para afastar a responsabilidade do fiador, mormente quando houve expressa aderência das partes contratantes a cláusula na qual os fiadores se comprometem com o contrato locatício e suas eventuais prorrogações, determinadas ou não. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. A exoneração dos fiadores apenas operaria efeitos caso houvesse, nos autos, comprovação de notificação do locador, nos termos do artigo 835 do Código Civil). 7. Recursos conhecidos e desprovidos. (07165948320178070001, Relator: Eustáquio de Castro 8a Turma Cível, DJE: 18/10/2018). 3.3. Portanto, a retirada do sócio da sociedade não é capaz de isentá-lo da obrigação solidária assumida em contrato no qual consta expressamente como fiador, se não houve distrato, resolução judicial ou anuência expressa do credor.

4. Recurso improvido.